Tribunal: CARF
Processo: 10980.006012/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.006012/2002-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.608 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ZIVALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/1999
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. TRÂNSITO EM
JULGADO.
A compensação como forma de extinção do crédito tributário exige que os
créditos apurados pelo sujeito passivo gozem de certeza e liquidez. Em se
tratando de créditos decorrentes de ação judicial, há necessidade do trânsito em
julgado e da liquidação da decisão que os reconheceu.
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
As decisões do Poder Judiciário prevalecem sobre o entendimento da esfera
administrativa, assim, não se discute na esfera administrativa a mesma matéria
discutida em processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006012/2002-85
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1636.460- 6a Turma da DRJ/SP1 (fls 234/242):

A interessada protocolou em 07/06/2002, pedido de ressarcimento de IPI
(fl. 04), no valor de R$ 768.259,33, referente aos 3o e 4o trimestres de
1999. Segundo consta dos autos, o crédito é decorrente de entradas de
insumos isentos, não-tributados ou de alíquota zero, e foi objeto de
mandado de segurança impetrado pela contribuinte junto à Justiça Federal
(MS 2001.70.00.030943-1).
Em Acórdão do TRF da 4a Região, foi autorizado o creditamento
solicitado, respeitada a prescrição qüinqüenal, e afastada a compensação
de tributos e a correção monetária.
Em 07/06/2002, foram apresentados pedidos de compensação (fls. 77/79)
com débitos de COFINS e PIS, e em 25/04/2003 foi solicitada retificação
de parte do pedido de compensação.
Em 23/04/2007 foi prolatado o Despacho Decisório de fls. 120/122 e, em
24/04/2007, o despacho de exclusão de débitos do PAES de fls. 128/129.
Cientificada, a interessada apresentou duas manifestações, a primeira para
a EQRES/SEORT (fls. 135/139) e a segunda para a DRJ (fls. 152/165).
Em 28/05/2007, a DRF/Curitiba proferiu o Despacho Decisório
Retificador de fls. 174/177 com as seguintes conclusões:
- indeferimento do pedido de ressarcimento, uma vez que não há previsão
legal para o crédito requerido, que a contribuinte está pleiteando
judicialmente e que não houve trânsito em julgado na ação judicial;
- indeferimento da compensação dos débitos com base no art . 170-A do
CTN, e na decisão judicial (fl. 119) que não admitiu a compensação;
- deferimento do pedido de retificação do pedido de compensação (fl. 79),
no qual o débito de COFINS, valor R$ 154.187,24, PA 11/2001, passa a
ser no valor de R$ 54.187,24;
- não manifestação a respeito da compensação de débitos cuja
compensação não foi homologada com encaminhamento do processo,
após a ciência da contribuinte, para a EQPAR, a fim de dirimir a questão
relativa ao PAES.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 180/197, alegando que:
- requer, em razão do Despacho Decisório Retificador, que seja
desconsiderada a defesa interposta anteriormente;
- entrou com pedido de ressarcimento de créditos de IPI, com base em
Segurança concedida que permitiu o creditamento de IPI nas aquisições
de insumos desonerados do imposto, os quais poderiam ser utilizados para
compensação com demais tributos administrados pela Receita Federal;
- posteriormente, no ano de 2003, quando da entrada em vigor da Lei no
10.684/03, e tendo em vista a reforma da sentença judicial que autorizava
a apuração de créditos de IPI, optou por inscrever os débitos no PAES,
passando desde então a efetuar o pagamento mensal do parcelamento;
- não merece acolhida a alegação de não ter ocorrido o trânsito em
julgado da ação judicial, que fundamentou o indeferimento do pedido de
ressarcimento e das compensações, pois os débitos anteriormente
compensados foram incluídos no PAES;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

- o pagamento dos tributos “em aberto” deveria estar consumado com a
inclusão dos valores no PAES;
- recebeu informação verbal de que deveria ter desistido dos pedidos de
ressarcimento e compensação para poder parcelar os débitos através do
PAES, entretanto, essa condição se aplica somente aos casos de débitos
com exigibilidade suspensa, e não se aplica ao presente caso, pois a
compensação de tributos não é causa de suspensão da exigibilidade;
- o Ofício SEORT/EQRES no 183/2007, retificado pelo Ofício no
246/2007, que determinou a exclusão dos débitos do PAES deve ser
revisto e cancelado;
- somente a manifestação de inconformidade que ora se apresenta, teria o
condão de suspender a exigibilidade de débitos;
- caso seja compelido ao pagamento dos débitos incluídos no PAES e
excluídos de ofício, defende que possa efetuar o pagamento desses, na
forma de compensação com outros créditos administrados pela Receita, já
que as compensações não homologadas são anteriores à Lei no
11.051/2004, que proibiu a compensação de débitos que já tenham sido
objeto de compensação não homologada;
- defende o creditamento do IPI nas entradas de insumos desoneradas do
imposto, e no creditamento do IPI pela alíquota do produto final, e não
pela alíquota do insumo adquirido.
Por fim, requereu a retificação do Ofício SEORT/EQRES, o deferimento
do pedido de ressarcimento, manutenção dos valores incluídos no PAES,
ou, subsidiariamente, a permissão de compensação de débitos indeferidos
com outros créditos.
Posteriormente, a SEORT da DRF/Curitiba proferiu o despacho de fl. 225
no qual atendeu a solicitação da interessada e retificou a decisão anterior
que havia excluído do PAES os débitos incluídos pela contribuinte. Dessa
forma, ficaram mantidos no PAES os débitos constantes dos
demonstrativos de fls. 223/224, passando a ser objeto de cobrança
somente os débitos não incluídos no PAES.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/1999
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. TRÂNSITO EM
JULGADO.
A compensação como forma de extinção do crédito tributário exige
que os créditos apurados pelo sujeito passivo gozem de certeza e
liquidez. Em se tratando de créditos decorrentes de ação judicial,
há necessidade do trânsito em julgado e da liquidação da decisão
que os reconheceu.
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
As decisões do Poder Judiciário prevalecem sobre o entendimento
da esfera administrativa, assim, não se discute na esfera
administrativa a mesma matéria discutida em processo judicial.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A decisão de piso, apesar de ter tecido outros comentários em seguida, na
verdade, considerou a concomitância e julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não homologando os débitos não incluídos no PAES. Sobre a concomitância, a autoridade a quo
se manifestou nos seguintes termos:
No mérito, como alegado pela própria recorrente, houve a
propositura, por parte da contribuinte, de ação judicial perante a
Justiça Federal buscando o reconhecimento do direito ao
creditamento de IPI nas entradas de insumos desoneradas do
imposto, mesma matéria objeto do pedido de ressarcimento.
Por ocasião da transmissão da declaração de compensação pela
contribuinte, já estava em vigor o artigo 170-A do CTN,
introduzido pela Lei Complementar no 104/2001, que vedava a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Observe-se, ainda, que a sentença judicial não afastou a
aplicabilidade do artigo 170-A do CTN. Ao contrário, a decisão
judicial vetou a utilização dos supostos créditos na compensação
de outros tributos. Portanto, ao transmitir a compensação, nenhum
crédito líquido e certo, nos termos do artigo 170 do CTN c/c o
artigo 74 da Lei no 9.430/96, amparava as compensações.
Ficou caracterizado, também, que o objeto do pedido de
ressarcimento é o mesmo do pleito judicial. Destarte, há que se
observar o princípio da unicidade de jurisdição, de acordo com o
qual não cabe à autoridade administrativa pronunciar-se sobre o
mérito de questão pendente de apreciação definitiva pelo Poder
Judiciário, pois, ao final, prevalecerá a decisão da Justiça.
Em razão desse princípio constitucional, consagrado no art. 5o,
XXXV da CF/1988, a decisão judicial sempre prevalece sobre a
decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de
determinada matéria infirma a competência administrativa para
decidir de modo diverso, vez que, se todas as questões podem ser
levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida a capacidade de
examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Assim dispõe a este respeito o Ato Declaratório Normativo COSIT
no 03/1996, que para a administração tem força vinculante em face
dos arts. 100, inciso I e 142 do CTN:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
(...) DECLARA,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos
demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação
judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo
judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada (p.ex., aspectos
formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se
encontra o processo não conhecerá de eventual petição do
contribuinte,
proferindo
decisão
formal,
declaratória
da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se
for o caso, encaminhando o processo para cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali
contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de
fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando
demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do
montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança), do art.151, do CTN.(...)”.
Com efeito, a propositura de ação judicial pelo contribuinte, nos
pontos em que haja idêntico questionamento, torna ineficaz o
processo administrativo. De fato, havendo o deslocamento da lide
para o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma
matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda
hipótese de modificação, pela autoridade administrativa, de decisão
judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva.
Dessa maneira, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido
pelo Poder Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer
da manifestação relativamente às matérias sub judice, no caso
presente.
Depois dessas observações, com o propósito de “lembrar”, a autoridade
julgadora, apesar de expressar que não pode decidir sobre matéria submetida ao Poder Judiciário,
expressou seu entendimento:
Dessa maneira, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido
pelo Poder Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer
da manifestação relativamente às matérias sub judice, no caso
presente.
De qualquer forma, vale lembrar que os créditos glosados e
negados, presumidamente calculados sobre aquisições não
oneradas pelo IPI, não possuem base legal, nem se sustentam pela
CF/88.
Sem embargo, podem ser articuladas as seguintes considerações e,
para tal, deve ser, primeiramente, destacado o dispositivo
constitucional mencionado:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

“Art. 153 – Compete à União, instituir impostos sobre:
(...)
§3o O imposto previsto no inciso IV:
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores;”
O princípio da não-cumulatividade, radicado na Lex Legum, não é
amplo e irrestrito, como pretende que seja a contribuinte, ao
reclamar o creditamento, independentemente da incidência, ou não,
do IPI sobre os insumos adquiridos. É perfeitamente possível sua
limitação e regulamentação por leis infraconstitucionais, tal como
ocorre com vários outros direitos e garantias previstos na
Constituição.
Exemplo disso é o próprio direito de ação (Constituição Federal,
art. 5o, XXXV) que, apesar de estar garantido de forma ampla e
irrestrita no texto constitucional, sofre limitações impostas pelas
leis processuais infraconstitucionais, já que seu exercício é
condicionado à verificação dos pressupostos processuais e das
condições da ação.
Não há como sustentar o procedimento da postulante com base no
princípio da não-cumulatividade, pois, um princípio constitucional
de índole programática não é apto a criar relações jurídicas
materiais de ordem subjetiva. Princípios constitucionais possuem
como destinatário, via de regra, o legislador ordinário, servindo
tão-somente de inspiração e orientação para o exercício da
competência legislativa no momento da criação das normas
jurídicas que regulam o imposto. Somente a lei, elaborada por
quem detém a competência legiferante conferida pela Constituição,
assim como as normas constitucionais de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, têm o condão de criar relações jurídicas de
direito material.
O princípio em comentário, de que trata o art. 153, § 3°, II, da
Constituição Federal, deve ser estremado no exato limite de seus
termos, segundo os quais se compensa o imposto que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, isto para
evitar a denominada incidência em cascata, ou seja, a tributação de
cada operação isoladamente, sem que seja considerada a tributação
nas operações anteriores.
A conclusão haurida desse princípio é a de que, se não foi cobrado
imposto nas operações anteriores, seja pela não-incidência, isenção
ou tributação à alíquota zero dos insumos, não há direito ao
crédito. Vale dizer que somente se considera na equação de débito
e crédito fiscal o imposto pago na aquisição dos insumos e o
imposto devido na saída dos produtos com eles fabricados. Foi
exatamente esse o entendimento do Ministro Ilmar Galvão, do
Supremo Tribunal Federal, no voto que proferiu no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 212.484-2/RS, em que assevera: "a
compensação só se dá com o que for cobrado, sendo intuitivo
admitir que, se nada foi cobrado na operação anterior, não haverá
lugar para ela".
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

É curial ressaltar que, se fosse admitido crédito de insumo que não
correspondesse a imposto efetivamente pago na sua aquisição, o
sujeito passivo (contribuinte de direito) seria beneficiado, pelo
simples fato de que o imposto seria cobrado integralmente do
consumidor final (contribuinte de fato) e recolhido à Fazenda
apenas pela diferença entre o valor lançado na saída do produto
final e o crédito (indevido).
Seria normal o recolhimento pelo sujeito passivo, após a venda do
produto e a apuração periódica do imposto, apenas da diferença
(débito – crédito) se pagamento do imposto houvesse na aquisição
do insumo; do contrário, trata-se de locupletamento ilícito,
repudiado pelo ordenamento jurídico.
É exatamente isso que a contribuinte colima em sua pretensão.
Ora, crédito escritural de IPI não é crédito presumido em que são
supostas incidências do imposto em cadeias anteriores e estipulada
uma alíquota média para compensação do gravame. Aliás, é a
própria Constituição Federal, no parágrafo 6o do artigo 150, que
impõe a existência de lei específica, com exclusiva
regulamentação, para que se concedam créditos presumidos ou
redução da base de cálculo.
Ademais, a tese perfilhada pela impugnante, na verdade, altera o
sentido do texto constitucional de tal forma que uma não-
cumulatividade, que se opera pelo abatimento do imposto já pago
pelo que for devido, transforma-se numa exclusão da base de
cálculo do IPI de todos os insumos não onerados pelo imposto. O
tributo em questão sofre uma metamorfose e passa a ser um
imposto sobre o valor agregado, o que positivamente não é. Por
essa razão, além da falta de previsão legal, não é possível que seja
admitido crédito de imposto que não tenha sido pago na aquisição
dos insumos.
A nova ordem constitucional, em vigor desde 1988, recepcionou a
legislação que trata da espécie tributária em debate, em especial
sobre o sistema de créditos e débitos. É o caso da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, matriz legal dos sucessivos regulamentos
de IPI, vigendo atualmente aquele aprovado pelo Decreto no 4.544,
de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002). O Código Tributário
Nacional (CTN) – Lei no 5.172, de 1966–, em seu artigo 49, assim
dispõe sobre a não-cumulatividade do imposto:
“Art. 49 - O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma
que o montante devido resulte da diferença a maior, em
determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos
do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele
entrados. (g.m.)
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em
favor do contribuinte,transfere-se para o período ou períodos
seguintes.”
O Regulamento do IPI (RIPI/98), aprovado pelo Decreto no 2.637,
de 25 de junho de 1998, com a alteração introduzida pela Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, dispõe da seguinte maneira
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

nos artigos 146 e 146, I (correspondentes aos arts. 163 e 164, I, do
Decreto no 4.544 (RIPI/2002), de 2002), in verbis:
“Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo
sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a
produtos entrados no seu estabelecimento , para ser abatido do
que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período,
conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art.
49).
(...)
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se(Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente; (...)” (grifo meu)
O art. 82, I, do RIPI/82, aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23
de dezembro de 1982, equivalente ao texto original da Lei no
4.502, de 1964, art. 25, era vazado nos seguintes termos:
“Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei n.o 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, exceto os de alíquota zero
e os isentos, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente;”
Sobre a questão há pronunciamentos oriundos da Administração
Tributária:
Parecer CST n° 410, de 8 de maio de 1991 "As matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, adquiridos
sem pagamento de IPI, em razão de imunidade, isenção ou
nãoincidência, não propiciam direito ao crédito desse imposto, a
não ser em casos excepcionais previstos em lei."Parecer CST no
515, de 10 de junho de 1994 “Ressalvados os casos específicos
previstos em lei, não pode o contribuinte aproveitar o crédito do
IPI correspondente a parcela que deixa de ser destacada na nota
fiscal de aquisição de insumos em razão de isenção, não-
incidência ou alíquota zero”.
Na órbita do julgamento administrativo de 2a instância (Conselhos
de Contribuintes, atual CARF) pode ser destacado o julgado
abaixo, infenso ao aproveitamento pelo sujeito passivo de créditos
fictos concernentes à aquisição de insumos isentos, não tributados
ou com alíquota zero, na mesma esteira de outros acórdãos
exarados das Câmaras do Egrégio Segundo Conselho de
Contribuintes, dos quais cito o de no 202-06358, de 23/02/1994:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

“IPI - APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS - Só são reconhecidos
aqueles provenientes de aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagens sujeitos ao pagamento do
imposto. Produtos isentos, não-tributados e de alíquota reduzida a
zero não podem oferecer direito a crédito, porquanto inocorreu
pagamento do tributo pelo remetente e, conseqüentemente, não
feriu o princípio da não-cumulatividade. ENCARGOS DA TRD:
Inaplicabilidade. A título de juros no período de 04.02.91 a
30.07.91.
Princípio da irretroatividade da norma tributária. Recurso provido
em parte”.
Outrossim é preciso delimitar a competência do julgador
administrativo, ressaltando o caráter vinculado da atividade fiscal.
Não lhe cabe questionar a legalidade ou constitucionalidade do
comando legal. A análise de teses contra a constitucionalidade de
leis é privativa do Poder Judiciário. Nesse sentido é vasta a
jurisprudência dos colegiados administrativos, consoante se pode
observar das ementas infratranscritas:
“IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À
autoridade administrativa falece competência para apreciar a
constitucionalidade e/ou a legalidade de legislação aplicável.
Vinculação do artigo no 142 do CTN.” (2o CC– 3a Câm. Acórdão
no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94.)
“LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete
exclusivamente
ao
Judiciário
o
exame
da
legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado.” (2o CC
– 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98.)
“INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade
administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade de leis e o contencioso administrativo não é
foro próprio para discussões desta natureza, haja vista que a
apreciação e a decisão de questões que versarem sobre
inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do
Supremo Tribunal Federal.” (1o CC – 6a Câm. Acórdão 106-
10694. Data da sessão: 26/02/99)
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá
o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos
de sua validade. Essa vinculação somente deixa de prevalecer
quando a norma em discussão já tiver sido declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou no difuso, neste caso a partir do momento
e na hipótese de produzir efeitos “erga omnes” (na ocorrência de
qualquer das situações previstas no ordenamento jurídico).
Por último, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já
pacificou o entendimento de que não é admissível o crédito nas
entradas de insumos desoneradas do IPI como se segue:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

DJe no 115/2007 - terça-feira, 02 de outubro Supremo Tribunal
Federal 146 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 551.244-4 (798)
PROCED. : SANTA CATARINA RELATOR : MIN. GILMAR
MENDES RECTE.(S) : UNIÃO ADV.(A/S) : PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECDO.(A/S) : DANICA
TERMOINDUSTRIAL LTDA ADV.(A/S) : CELSO MEIRA JUNIOR
E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI DECISÃO: Trata-se
de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que
reconheceu direito ao crédito de IPI nos casos de insumos
adquiridos sob o regime de isenção, ou não-tributação ou sujeitos
à alíquota zero.
O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta
Corte. No julgamento dos RREE 370.682, Rel. Ilmar Galvão, e
353.657, Rel. Marco Aurélio, sessão de 15.2.2007, decidiu-se que
a admissão do creditamento de IPI, nas hipóteses de produtos
favorecidos pela alíquota zero, pela não-tributação e pela isenção,
implica ofensa ao art. 153, § 3°, II, da Carta Magna.
O Plenário desta Corte decidiu, ainda, não ser aplicável ao caso a
limitação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (RE-
QO 353.657, Rel. Marco Aurélio, sessão de 25.6.2007).
Assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento (art. 557, caput,
do CPC). Fixo os ônus da sucumbência em 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa devidamente atualizado.
Publique-se.
Brasília, 10 de agosto de 2007.
Ministro GILMAR MENDES Relator
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo o pedido de ressarcimento e não
homologando as compensações dos débitos não incluídos no
PAES.
No Recurso Voluntário, a Recorrente apenas tratou do seu pretenso direito
creditório de IPI e solicitou a homologação dos créditos pleiteados. Seu pedido foi resumido nos
seguintes termos:
Diante das razões invocadas, a Recorrente requer que seja
reconhecido o seu direito creditório de IPI, referente a aquisição
de insumos utilizados tanto para integrar o produto final quanto
na sua industrialização, corrigidos monetariamente, sendo
deferida as compensações dele decorrentes com a conseqüente
homologação dos créditos adjudicados, como medida de melhor
JUSTIÇA.
Anote-se que a Recorrente não questionou a concomitância reconhecida na
decisão de piso.
Verifica-se, nos documentos acostados às fls 6 e seguintes, que a Recorrente
solicitou a compensação, com base em decisão judicial de primeira instância, a decisão judicial
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006012/2002-85

é datada de 4 de abril de 2002. Neste momento, já se encontrava vigente o artigo 170-A do CTN.
A decisão original autorizou a Recorrente a compensar apenas com créditos de IPI.
Retomando a cronologia, em 7 de junho de 2002, a Recorrente apresentou
pedido de ressarcimento de IPI e foram apresentados pedidos de compensação com débitos de
COFINS e PIS. Em 25/04/2003, foi solicitada retificação de parte do pedido de compensação.
Em 23 de abril de 2007, foi prolatado o Despacho Decisório.
Consta que, por meio de Acórdão do TRF da 4a Região, foi autorizado o
creditamento solicitado, respeitada a prescrição qüinqüenal, e afastada a compensação de outros
tributos e a correção monetária.
Não se informou nos autos se houve decisão de instâncias superiores e se
transitou em julgado.
De toda forma, verifica-se que a Recorrente solicitou compensação de créditos
não definitivos de IPI com contribuições, o que além de extrapolar a decisão judicial, infringia o
artigo 170-A do CTN, já vigente no momento da solicitação.
Sendo assim, , propõe-se manter o entendimento sobre a concomitância e sobre
a necessidade do trânsito em julgado e da liquidação da decisão judicial que os reconheceu.
Diante do exposto, conhecer parcialmente e na parte conhecida negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital